Tribunal: TJPA
Processo: 0004923-76.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004923-76.2017.8.14.0012

APELANTE: EDIVALDO BARRA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00049237620178140012

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIVALDO BARRA GUEDES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIALMENTE FECHADO MANTIDO.

Sendo o Apelante reincidente e a pena aplicada superior a quatro anos, conforme determina a legislação penal vigente, em seu art. 33, § 2º, b, do CP, o regime prisional deve ser o fechado. Pena pecuniária reduzida em razão do erro material havido na sentença. Correção de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00049237620178140012

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIVALDO BARRA GUEDES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDIVALDO BARRA GUEDES, irresignado com os termos da resp. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 30 dias multa.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) no dia 26 de abril de 2017, por volta das 22:30 horas, o denunciado EDIVALDO BARRA GUEDES, portando um “garfo” grande e mediante emprego de grave ameaça, roubou das vítimas RAISSA DE SOUSA LANDEIRA e DANIELA ÁQUILA LOPES DA ROCHA, uma bicicleta marca Poty, duas mochilas contendo materiais escolares, uma sombrinha e um cordão de metal, fato ocorrido neste município. Segundo depoimentos testemunhais, no dia e hora supracitados, o denunciado abordou as vítimas e exigiu que ambas lhe entregassem as mochilas e celulares, no entanto o denunciado pegou apenas mochilas exigindo ainda que a vítima Daniela lhe entregasse sua bicicleta, tendo a vítima negado a entregar, quando o denunciado sacou um “garfo grande” e ameaçou furar a mesma, motivo pelo qual entregou a bicicleta ao denunciado, que evadiu do local em posse dos objetos roubados. A vítima Raissa relata que o denunciado se esqueceu de levar seu celular, por esta razão, a mesma entrou em contato com o seu genitor, policial militar, que algum tempo depois recebeu a informação de que o denunciado tinha sido preso e encaminhado para a delegacia de polícia. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 26 de julho de 2017, ID-5249517.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo
a quo
o sentenciou em pena privativa de liberdade inferior a oito anos, cujo regime legal seria o semiaberto. Informa que lhe foi fixado o regime inicialmente fechado, afrontando a Súmula 719, do STF, razão pela qual requer o recebimento e provimento do recurso a fim de alterar o regime de cumprimento da pena.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5249520.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do enunciado da Súmula 269, do STJ.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00049237620178140012

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIVALDO BARRA GUEDES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDIVALDO BARRA GUEDES, irresignado com os termos da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo
a quo
o sentenciou a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, cujo regime legal seria o semiaberto. Informa que lhe foi fixado o regime inicialmente fechado, afrontando a Súmula 719, do STF, razão pela qual requer o recebimento e provimento do recurso a fim de alterar o regime de cumprimento da pena.

A autoria e materialidade do delito em comento já estão superadas nos autos, eis que o ora Apelante insurge-se tão somente com relação ao regime de cumprimento da pena. Logo, me atenho à análise da dosimetria da pena e o consequente regime inicial para seu cumprimento.

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa em decorrência da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, considerando o trânsito em julgado comprovado na certidão judicial criminal positiva, ID-5249519, bem como a proibição à
reformatio in pejus
. Presente a causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP (uso de arma), eis que restou comprovado nos autos que o réu se utilizou de um garfo grande para ameaçar a vítima. Logo, mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Ressalto que o MM. Juízo ao aplicar a fração de aumento da pena de multa em 1/3, mencionou 30 dias multa, porém, o correto seriam 13 dias multa, eis que na primeira fase da dosimetria foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 10 dias multa. Sendo assim, corrijo de ofício o erro material havido na sentença e reduzo a pena de multa.

Quanto à pretensão de alterar o regime de cumprimento da pena, vejamos.

Informa o ora Apelante que lhe foi fixado o regime inicialmente fechado, afrontando a Súmula 719, do STF, razão pela qual requer o recebimento e provimento do recurso a fim de alterar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Súm. 719, STF – “
A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Aplicada pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, ainda que o Apelante seja reincidente, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena (Precedente – Súmula 269, STJ).

Dessa forma, sendo o Apelante reincidente e a pena aplicada superior a quatro anos, conforme determina a legislação penal vigente, em seu art. 33, § 2º, b, do CP, o regime prisional mais correto é o fechado, pois não seria justo que, após condenado por um crime com sentença transitada em julgado, venha a ser condenado novamente e cumpra sua pena no mesmo regime que um réu primário. Logo, nestes casos, a punição deve ser mais severa.

A fixação de regime mais gravoso se justifica diante da reincidência do réu, ID-5249519, bem como da fixação da pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, acima de 4 anos. Ressalto ainda que o art. 33, § 2º, b, do CP, deverá ser aplicado em caso de réu não reincidente, o que não se coaduna com a situação do ora Apelante. Logo, não há que se falar em alteração do regime para o semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 13 dias multa, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/06/2022